Tribunal: CARF
Processo: 13982.720250/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720250/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALEXSANDRO MARCOS ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas e com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis
na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização das despesas, dos serviços e dos dispêndios, por
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720250/2011-66
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/59):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2009, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 2 a 8, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.730,40;
2) dedução indevida de despesas de instrução, no valor de R$ 2.708,94;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 16.740,00;
4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.030,00.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
13.532,57, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito tributário total de R$ 25.454,75.
Após tomar ciência da notificação de lançamento de fls. 12 a 20 em 25/08/2011 (fl. 44),
o Contribuinte apresentou em 31/08/2011 a impugnação de fls. 2 a 8, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) a dependente do Contribuinte é a menor Maria Fernanda Rosa, nascida em
26/05/2005, cuja certidão de nascimento foi anexada;
2) glosa de R$ 2.708,94 de despesas com instrução diria respeito a pagamentos
efetuados ao Colégio Marista São Francisco - UCE e ao Colégio Trilingue Inovação
para a educação de sua filha menor Maria Fernanda Rosa;
3) o Interessado foi condenado em ação de alimentos a pagar pensão a seu dependente
menor João Pedro Marmentini Rosa, conforme atestam os recibos firmados pela
genitora do menor, no total de R$ 16.740,00 no ano-calendário de 2009;
4) tendo em vista que o processo judicial de alimentos encontra-se arquivado
judicialmente desde 2006, requer o Contribuinte o prazo de 15 (quinze) para
apresentação da cópia autenticada do termo de audiência e homologação de acordo
contendo o valor dos alimentos;
5) as despesas médicas glosadas no total de R$ 28.030,00 diriam respeito a pagamentos
efetuados a Raquel Folchini (R$ 16.030,00), Daniela Giacon (R$ 6.000,00) e Rejane
Pazini Bacher (R$ 6.000,00), devidamente comprovados, relativos a tratamentos do
Interessado e de sua filha menor Maria Fernanda Rosa;
6) requer seja deferido o pedido de prazo para a apresentação dos documentos relativos
a ação de alimentos no 125.05.002629-5, que tramitou na Comarca de Itapema, bem
como a certidão de nascimento de Maria Fernanda Rosa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHA MENOR.
A filha menor do Contribuinte, devidamente comprovada por meio de certidão de
nascimento, pode ser deduzida como sua dependente para fins de imposto de renda.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Os pagamentos de mensalidades escolares de dependente devidamente comprovados
podem ser deduzidos até o limite estabelecido na legislação de regência.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e que tenham o efetivo pagamento
e/ou prestação do serviço devidamente comprovados.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de pensão alimentícia,
embasada nas normas do Direito de Família e determinados por decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 07/02/2015 (fls. 66), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/03/2015, recurso voluntário (fls. 67/76), alegando, em apertada
síntese, que em relação a despesa remanescente com instrução, sua filha dependente/dependente
declarada, Maria Fernanda Rosa, se transferiu no segundo semestre do ano de 2009, para o
Colégio Marista São Francisco, trazendo aos autos declaração da instituição de ensino atestando
a transferência e os pagamentos por ele realizados. Quanto às despesas com pensão alimentícia
pagas a genitora de seu filho/alimentado, João Pedro Rosa, anexa peças processuais da Ação de
Alimentos no 125.05.002629-5, que tramitou na Vara Única de Itapema/SC, atestando o dever
alimentar a seu cargo. No que tange às despesas médicas glosadas, alega que a prova documental
já produzida está em conformidade com a legislação de regência, porquanto idônea, sendo hábil
para a comprovar os tratamentos médicos realizados por ele e sua filha/dependente declarada e
os pagamentos efetuados em espécie às profissionais contratadas. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/153.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

Mérito
Da glosa sobre as despesas com instrução, médicas e com pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre as glosas da despesa com instrução (R$ 1.118,02), com
pensão alimentícia (R$ 16.740,00) e médicas (R$ 28.030,00), por falta de comprovação,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com declarações
emitidas pelo Colégio Marista São Francisco e peças processuais extraídas da Ação de
Alimentos no 125.05.002629-5 (0002629-44.2005.8.24.0125), que tramitou na 1a Vara Cível de
Itapema/SC (fls. 77/153).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Quanto às glosas em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida
(fls. 56/59):
Com relação à despesa com instrução, o Impugnante apresentou os documentos de fls.
23 e 24. O comprovante de fl. 23 atesta o pagamento de R$ 1.590,92 de mensalidades
escolares relativas à Maria Fernanda Rosa no ano-calendário de 2009. Já o documento
de fl. 24 não discrimina o beneficiário dos pagamentos de mensalidades escolares
de 2009, não se podendo presumir que se trata da dependente do Interessado. Por
essas razões, acata-se como dedução de despesas com instrução o valor de apenas R$
1.590,92, reduzindo-se, assim, a glosa proposta pelo Fisco de R$ 2.708,94 para R$
1.118,02.
No que alcança à dedução de pensão alimentícia judicial, o Impugnante sustenta tratar-
se de pensão paga a seu filho João Pedro Marmentini Rosa.
É necessário esclarecer que o art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 - RIR/99,
estabelece que apenas os valores pagos em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente podem ser deduzidos a título de pensão
alimentícia judicial. (...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

Frise-se que a legislação prevê a dedutibilidade apenas das pensões alimentícias
embasadas nas normas do Direito de Família, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. No caso em estudo, o Interessado não trouxe
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que determinasse o
pagamento de pensão alimentícia, com base em normas do Direito de Família, a
João Pedro Marmentini Rosa.
O documento de fls. 39 e 40 não é decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, não sendo hábil para comprovar que o Interessado estava obrigado
judicialmente a pagar pensão, pois não esclarece os nomes das partes do processo a
que faz referência.
O Interessado solicitou prazo para apresentar a decisão judicial que o obrigava ao
pagamento de pensão a João Pedro Marmentini Rosa, porém não logrou trazer a
mencionada prova, indispensável para o acolhimento da dedução pleiteada.
Sem a comprovação de que se trata de uma pensão determinada judicialmente, os
valores que Chaiana Paula Marmentini afirma ter recebido do Interessado (fls. 25
a 28 e 35) não podem ser deduzidos pelo Impugnante como pensão alimentícia
judicial, cabendo manter-se a glosa de R$ 16.740,00.
No que diz respeito à dedução de despesas médicas no valor de R$ 28.030,00, o
fundamento utilizado pela Fiscalização para a desconsideração desse montante foi a
falta de comprovação do efetivo pagamento pelo Impugnante.
(...)
Há que se destacar que os recibos (fls. 29 a 34) e as declarações (fls. 36 a 38) não
contêm os endereços dos profissionais emitentes, exigência formal prevista em lei.
Ademais, o Interessado foi intimado pela Fiscalização a comprovar o efetivo
pagamento do total de R$ 28.030,00 que declarou como despesas médicas no ano-
calendário de 2009. É pertinente sublinhar que, nos termos do art. 73 do RIR/1999,
todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Como resposta, o Impugnante trouxe as declarações de fls. 36 a 38, firmadas
em agosto de 2011.
Faz-se mister ressaltar que as declarações de fls. 36 a 38 não têm o condão de
comprovar o efetivo pagamento pelo Interessado de R$ 16.030,00 a Raquel Folchini,
R$ 6.000,00 a Danielle Giacon e R$ 6.000,00 a Rejane Pazini Bacher no ano-calendário
de 2009. A simples alegação de que todos esses pagamentos se deram exclusivamente
em dinheiro não supre a exigência de comprovação da materialidade das despesas
médicas declaradas.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não
bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de
simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar as
deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado.
(...)
Diante da falta de comprovação dos pagamentos e da materialidade das despesas
médicas declaradas, cumpre manter-se a glosa de dedução de despesas médicas de R$
28.030,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à despesa com instrução, as declarações emitidas pela instituição de
ensino Colégio Marista São Francisco (fls. 77/79) – os quais, diga-se de passagem, trazem a
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

informação dos pagamentos realizados e o registro de que a aluna Maria Fernanda Rosa se
transferiu para outra instituição de ensino no segundo semestre do ano-calendário de 2009 –
aliado ao recibo anterior apresentado (fls. 24), estão a demonstrar que o Recorrente arcou com os
pagamentos da educação escolar de sua filha/dependente declarada (nascido em 26/05/2005 - fls.
22), restando assim sanado o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios
efetivamente realizados com as mensalidades escolares, razão pela qual, ancorado na
legislação de regência (art. 81 do RIR/99), afasto a glosa remanescente operada.
Em relação à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – com especial
destaque para o acordo homologado judicialmente nos autos do processo no 125.05.002629-5,
que tramitou na 1a Vara Cível de Itapema/SC (onde restou ao contribuinte arcar com o
pensionamento de seu filho/alimentando, João Pedro Rosa - fls. 138/139), aliado aos recibos
emitidos por Chaiana Paula Marmentini, genitora e responsável pelo alimentando, atestando o
recebimento dos valores ajustados (fls. 25/28) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou
o pagamento da pensão alimentícia no total de três salários mínimos, perfazendo a monta de
R$ 16.740,00, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida acerca da comprovação do
pagamento da prestação alimentar homologada judicialmente, calhando aqui também o
afastamento da glosa operada.
No que tange às despesas médicas glosadas, não se discute que é
responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do
valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços
contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80,
§ 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação as prestadoras contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Raquel
Folchini, Danielle Giacon e Rejane Pazini Bacher (fls. 36/38), aliado aos recibos por elas
anteriormente fornecidos (fls. 29/34), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
fisioterápicos, fonoaudiólogo e psicoterapêutico submetidos pelo Recorrente e sua
filha/dependente declarada, bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano de
2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação dos dispêndios
realizados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução das aludidas despesas
declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar parcialmente de seu voto no
tocante ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda,
onde houve encaminhamento no sentido de dar provimento total ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer
todas as deduções pretendidas da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Em relação à pensão alimentícia, o entendimento do i. Relator foi fundamentado
da seguinte maneira; “...os documentos ora trazidos – com especial destaque para o acordo
homologado judicialmente nos autos do processo no 125.05.002629-5, que tramitou na 1a Vara
Cível de Itapema/SC (onde restou ao contribuinte arcar com o pensionamento de seu
filho/alimentando, João Pedro Rosa - fls. 138/139), aliado aos recibos emitidos por Chaiana
Paula Marmentini, genitora e responsável pelo alimentando, atestando o recebimento dos
valores ajustados (fls. 25/28) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da
pensão alimentícia no total de três salários mínimos, perfazendo a monta de R$ 16.740,00,
suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida acerca da comprovação do pagamento da
prestação alimentar homologada judicialmente, calhando aqui também o afastamento da glosa
operada.”
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

Já o entendimento do i. Relator em relação às despesas médicas foi
fundamentado da seguinte maneira: “tenho que as declarações emitidas pelas profissionais
Raquel Folchini, Danielle Giacon e Rejane Pazini Bacher (fls. 36/38), aliado aos recibos por
elas anteriormente fornecidos (fls. 29/34), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
fisioterápicos, fonoaudiólogo e psicoterapêutico submetidos pelo Recorrente e sua
filha/dependente declarada, bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano de
2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação dos dispêndios
realizados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução das aludidas despesas
declaradas.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 15/17) tanto a
comprovação documental quanto a comprovação do efetivo pagamento das deduções
pretendidas com pensão alimentícia e despesas médicas foi solicitada ao interessado no decorrer
do procedimento fiscal.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Ademais, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais e por
familiares, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720250/2011-66

interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 166
DF CARF MF
Original